Tribunal: STF
Processo: HC 203691
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMENTA: HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — REEXAME DE FATOS E PROVAS — REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR — INADEQUAÇÃO DO WRIT —  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do RHC nº 149.090/MG, ressaltando ser mera reiteração de pedidos já analisados, por aquela Corte, no julgamento do HC nº 673.587/MG. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Viçosa/MG, no processo nº 0713.20.001536-8, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de corréu, ocorrida em 8 de julho de 2020, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Destacou a natureza e quantidade dos entorpecentes encontrados – aproximadamente 226 quilos de maconha e 62 gramas de cocaína –, além de 21 munições, papel adesivo, balanças de precisão, faca e R$ 317,00 em dinheiro. Realçou possuir o paciente consolidado ponto de venda de drogas. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública, tendo como insuficientes cautelares diversas. 



    3. Em 23 de julho de 2020, após manifestação do Ministério Público no sentido da manutenção da prisão, o Juízo indeferiu pedido de revogação da prisão. Em 16 de abril de 2021, condenou o paciente a 9 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.225 dias-multa, considerados os crimes de tráfico e associação para o tráfico. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo a ordem denegada. Contra esse ato, formalizou-se o recurso em habeas corpus encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Alegam haver o Juízo procedido, de ofício, à conversão do flagrante em preventiva. Apontam nula, por ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, a entrada forçada dos policiais militares na residência do paciente. Articulam com a ausência de prova de participação nos crimes. Assinalam a impossibilidade de condenação embasada em denúncias anônimas e boletins de ocorrências. Sublinham as condições pessoais – emprego lícito, família constituída com filho menor de 5 anos de idade, dependente.



     



    6. Requereram, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, buscam o trancamento do processo-crime. 



    7. O então Relator, ministro Marco Aurélio, em 30 de junho de 2021, indeferiu o pedido de liminar.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do STJ. Aduz não verificada ilegalidade. 



    9. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 3 de fevereiro de 2022, demonstrou estar pendente de julgamento a apelação da defesa. 



    É o relatório. Decido.



     



    10. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual não conheceu do RHC nº 149.090/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    11. A par desse aspecto, as pretensões referentes à nulidade decorrente da inviolabilidade do domicílio e à ausência de prova de participação nos crimes, sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Ressalto que a apelação da defesa está pendente de análise pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma. 



    12. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



     13. Quanto à prisão preventiva, essa foi determinada ante o flagrante e a apreensão de 226 quilos de maconha e 62 gramas de cocaína, além de 21 munições, papel adesivo, balanças de precisão, faca e R$ 317,00 em dinheiro. No tocante aos fundamentos da custódia e à alegação de haver sido a conversão do flagrante em preventiva realizada de ofício pelo Juízo, as matérias foram objeto de análise no HC nº 192.688, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual veiculados idênticos causa de pedir e pedidos. A Primeira Turma, em sessão virtual, realizada de 20 a 27 de novembro de 2020, por unanimidade, denegou a ordem, consoante acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MANIFESTAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO. Precedida decisão por meio da qual mantida a custódia provisória de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e adequada a custódia provisória. 



    14. Tem-se, portando, reiteração dos pedidos já analisados por ocasião do julgamento do HC 192.688. A orientação desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: 



    Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 123.612 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/09/2014).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/08/2019)



    15. Quanto à ilicitude dos dados obtidos a partir da entrada na casa do paciente, o Juízo, ao proferir sentença (documento nº 7 e nº 8), consignou:



     […] Ante o exposto, assiste razão a preliminar pela defesa (sic), e são nulas as seguintes provas: a) uma porção de 2,2g (dois gramas e dois decigramas) de maconha em um saco com zip (sic); b) R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) em moeda corrente; e c) 02 (dois) tabletes de maconha embalados com os dizeres “Canabis in Minas Gerais, 2x1 News Special”, com massa total de 1.760g (mil, setecentos e sessenta gramas), uma vez que foram encontrados no quarto de Cristino e no paiol, ambos os cômodos pertencentes ao domicílio que fora violado.



     Por outra via, as drogas e materiais apreendidos no bambuzal não devem ser considerados provas nulas, como pleiteia a defesa sob justificativa de que houve violação da propriedade do indivíduo conhecido como “Nezinho do Toti”, tendo esta ocorrido durante a noite. Ainda que não houvesse mandado de busca e apreensão para o referido terreno, a Polícia Militar possuía denúncia clara, narrando descarregamento de grande quantidade de drogas na referida propriedade, pelos irmãos Cristiano e Marcos.



     […] 



    16. Portanto, a apreensão, em local diverso, de outros materiais e entorpecentes revela a higidez dos dados de convicção, desconectados do ingresso na residência tido como ilegal. A condenação, portanto, respaldou-se em informações válidas. 



    17. Chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, no tocante às pretensões referentes à nulidade decorrente da inviolabilidade do domicílio e à ausência de prova de participação nos crimes, esbarram na impossibilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro André Mendonça



Relator